Tribunal: TJDFT
Processo: 0700481-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Apelação cível. Responsabilidade civil do estado. Atendimento médico-hospitalar. Falha na prestação do serviço de saúde. Laceração do colo do útero. Hemorragia. Comprovado o nexo causal. Dano moral configurado. Quantum compensatório do dano moral majorado de R$ 10.000,00 para R$ 15.000,00, em atenção às peculiaridades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.